Tribunal: TJDFT
Processo: 0710370-61.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. EXÉRCITO BRASILEIRO. BENEFICIÁRIA QUE DEIXOU DE PROCEDER AO REGULAR RECADASTRAMENTO ANUAL. NÃO COMPARECIMENTO JUNTO AO ÓRGÃO PAGADOR. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. LICITUDE. DANOS MORAIS DESCABIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos por considerar que os danos narrados decorreram unicamente de sua conduta.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
3. Consta dos autos que a autora, pensionista do Exército Brasileiro, em junho de 2023 compareceu a uma agência do banco requerido e realizou o recadastramento (prova de vida). A despeito disso, o pagamento do benefício foi interrompido entre os meses de outubro e dezembro de 2023. Ao ser questionada pela autora, a fonte pagadora a informou que o recadastramento para militares e dependentes não poderia ser realizada nos estabelecimentos bancários. Diante disso, sob a alegação de que foi induzida a erro por um funcionário do banco, pugnou pela condenação do requerido a lhe indenizar os danos morais supostamente sofridos.
4. A Portaria no 118-DGP, de 21.11.2002, que versa acerca das Instruções Reguladoras para a Administração de Inativos e Pensionistas do Exército, assim dispõe:
Art. 12. A cada doze meses, o inativo ou pensionista deverá apresentar-se, pessoalmente, no OP de vinculação, para fins de controle, informando se houve ou não alterações em seus dados cadastrais.§ 1o Na impossibilidade de atendimento ao previsto no caput deste artigo, a apresentação poderá ser feita, em caráter excepcional, em qualquer organização militar do Exército, que deverá informar, no mais curto prazo, ao OP de vinculação do interessado. O inativo, neste caso, deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação, dirigir-se ao OP de vinculação para regularizar sua situação.
5. Cumpria à autora proceder ao recadastramento junto ao serviço de inativos e pensionistas do órgão pagador. Assim não o procedendo, deu azo à legítima suspensão do pagamento de sua remuneração.
6. Desse modo, descabida a hipótese de culpar o banco requerido por qualquer dano, pois foi a autora que deixou de cumprir determinação baixada pelo ente público pagador.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.